Tribunal: TJES
Processo: 5005715-77.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005715-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: MARILZETE GONCALVES DOS SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005715-77.2022.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG SA, MARILZETE GONCALVES DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MARILZETE GONCALVES DOS SANTOS SILVA, BANCO BMG SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO NORMAL DO PLÁSTICO. LIBERAÇÃO DE SAQUES E REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES USUAIS DE COMPRA.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU DE ABUSO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. TRANSAÇÕES CUJA REGULARIDADE NÃO FOI QUESTIONADA PELA USUÁRIA. ARGUIÇÃO, PORÉM, DE ABUSIVIDADE NO TRATAMENTO DO SALDO DEVEDOR, QUE ACARRETARIA ONEROSIDADE EXCESSIVA.

DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO CONTROVERTE SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. IMBRÓGLIO SOBRE QUANTUM DE PAGAMENTO.

SUPOSTA ONEROSIDADE EXCESSIVA, ADEMAIS, VERIFICÁVEL COM O EMPREGO DE FERRAMENTAS PÚBLICAS, TAIS COMO A CALCULADORA DO CIDADÃO DO BACEN E AS PLANILHAS DE AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE DO SÍTIO “DRCALC”. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, DO ART. 27, DO CDC, APLICÁVEL À REPARAÇÃO DO DANO. A ABUSIVIDADE, NA SEARA CONSUMERISTA, CONTAMINA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE NULIDADE ABSOLUTA (ART. 51, DO CDC), LOGO, INSUSCETÍVEL A PRAZO DECADENCIAL PARA SUA DECLARAÇÃO.

METODOLOGIA CONTRATUAL QUE PODE INDUZIR O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. CASO CONCRETO EM QUE O DESCONTO MÍNIMO DO VALOR DA FATURA, CORRESPONDENTE AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL, ACARRETOU AMORTIZAÇÃO PRATICAMENTE NEGATIVA, DURANTE CERTO PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SITUAÇÃO, ENTRETANTO, QUE VEIO A NORMALIZAR-SE APÓS A CESSAÇÃO DO USO DO CARTÃO PARA NOVAS COMPRAS E SAQUES, COM MAIOR DISPONIBILIDADE DA MARGEM CONSIGNÁVEL, NOTADAMENTE A PARTIR DAS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 (CARTÃO FINAL 6017).

ÚLTIMAS FATURAS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, QUE JÁ REGISTRAVAM SALDO POSITIVO EM FAVOR DA CONSUMIDORA (CARTÃO FINAL 7096). AMORTIZAÇÃO POSITIVA PELO MENOS A CONTAR DE NOVEMBRO DE 2017.

CARTÃO FINAL 6504 TAMBÉM COM AMORTIZAÇÃO POSITIVA DESDE NOVEMBRO DE 2017 E COM SALDO PRATICAMENTE ZERADO NA FATURA DE JUNHO DE 2022. PADRÃO OBSERVADO NAS FATURAS DE TODOS OS CARTÕES.

TUDO ISSO, VERIFICANDO-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO REALIZAVA PAGAMENTOS ACIMA DO MÍNIMO, COM O QUE PODERIA ACELERAR A AMORTIZAÇÃO, SE DESEJASSE UTILIZAR O CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA ORDINÁRIA, DESPRENDIDA DA CONSIGNAÇÃO.

TAXAS DE JUROS PRATICADAS NO CARTÃO CONSIGNADO QUE SÃO BASTANTE INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO DO CARTÃO COMUM, NÃO CONSIGNADO.

ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM INFERIR ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS JÁ PRATICADAS. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, À LUZ DO CDC E DO ART. 6º, DA 9.099/95, DE QUE O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE SEJA REPACTUADO DE FORMA MAIS VANTAJOSA PARA A PARTE CONSUMIDORA.

RESILIÇÃO DO AJUSTE DO CARTÃO, JÁ QUE A PARTE AUTORA DEMONSTRA O DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DA AVENÇA.

APLICAÇÃO, PELA SENTENÇA OBJURGADA, DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4549/2017, QUE DETERMINA O REFINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO, NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO TOTAL DA FATURA, EM CONDIÇÕES MAIS AMENAS AO DEVEDOR.

MITIGAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA EXCEÇÃO DO ART. 4º, DO MESMO REGULAMENTO, COM BASE NOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE ORDEM PÚBLICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

EVIDÊNCIAS INSOFISMÁVEIS DE QUE A PARTE CONSUMIDORA, A PARTIR DE DADO MOMENTO, JÁ NÃO SE UTILIZAVA DO PLÁSTICO PARA NENHUMA NOVA OPERAÇÃO.

CONSOLIDAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO SALDO DEVEDOR CONFORME AS REGRAS MAIS BENÉFICAS. SOLUÇÃO COMPATÍVEL COM A PREVENÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO, COM A ISONOMIA E COM O DEVER DE COOPERAÇÃO IMANENTE À BOA-FÉ OBJETIVA.

SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DO RECÁLCULO DO DÉBITO, TOMANDO POR BASE O MONTANTE EM ABERTO NO MÊS DE MAIO DE 2017 (R$ 1.083,98), APLICANDO-SE OS JUROS PACTUADOS NO CONTRATO, DE 4,9% AO MÊS E LIMITANDO O VALOR DA PARCELA AO DE R$ 102,08. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DO EVENTUAL EXCEDENTE.

SOLUÇÃO JUSTA E EQUÂNIME DA LIDE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM FACE DA AUTORA, EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ORA DEFERIDA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)